Tribunal: TJPA
Processo: 0813763-05.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813763-05.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARILIA MOURA CARDOSO GOMES

AGRAVADO: DORALICE MOURA CARDOSO, MARIANA MOURA CARDOSO, ENZO GABRIEL DE OLIVEIRA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0813763-05.2022.8.14.0000

COMARCA:

MÃE DO RIO / PA (VARA ÚNICA).

AGRAVANTE:

MARÍLIA MOURA CARDOSO GOMES

ADVOGADOS:

SÉRGIO LEITE CARDOSO FILHO (OAB/PA nº. 14.110) e

OTÁVIO AUGUSTO DA SILVA SAMPAIO MELO (OAB/PA nº 16.676)

AGRAVADOS:

DORALICE MOURA CARDOSO e MARIANA MOURA CARDOSO

ADVOGADOS:

SÉRGIO LEITE CARDOSO FILHO (OAB/PA nº. 14.110) e

OTÁVIO AUGUSTO DA SILVA SAMPAIO MELO (OAB/PA nº 16.676)

AGRAVADO:

ENZO GABRIEL DE OLIVEIRA CARDOSO

ADVOGADOS:

ELDER RIBEIRO DA SILVA (OAB/PA nº 24.243) e

ELDER RIBEIRO DA SILVA JUNIOR (OAB/PA nº 25.746)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA. PERDA DO OBJETO RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. ART. 932, III, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do Recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento por restar prejudicado ante à perda superveniente do objeto, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARÍLIA MOURA CARDOSO GOMES,
em face da Decisão Monocrática ID.12396393, proferida por este relator, que
não conheceu do Agravo de Instrumento,
porquanto interposto contra despacho sem cunho decisório.

Nas razões do interno
(Id. 12709984),
a agravante defende a recorribilidade da decisão do juízo de piso proferida nos autos da Ação de Prestação de Contas nº 0800088-88.2022.8.14.0027, que determinou a complementação da prestação de contas pelo inventariante para fins de incluir a movimentação relativa às empresas das quais o
de cujos
possuía cotas sociais, pugnando pelo conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento.

Não foram apresentadas contrarrazões recusais, conforme certidão Id. 13231606.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

VOTO

Em consulta ao PJe 1º Grau, contata-se que o Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio proferiu sentença na Ação de Prestação de Contas 0800088-88.2022.8.14.0027, homologando acordo celebrado entre as partes e, consequentemente, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b”, do CPC (Id. 106573384 – PJe 1º Grau).

Diante disto, resta inconteste a perda superveniente do objeto de agravo manejado contra decisão de tutela provisória proferida nos autos da mesma ação, e, por conseguinte, prejudicada a pretensão recursal, já que à agravante falta um dos requisitos de admissibilidade recursal, qual seja, o interesse de agir.

Sobre o tema, leciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, em sua obra
Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.851
:

“Recurso prejudicado é aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado.”

Ante ao exposto,
nos termos do art. 932, III, do CPC,
NÃO

CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno, por estar o mesmo prejudicado ante à perda superveniente do objeto
.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 30/04/2024